Tribunal: TJDFT
Processo: 0735736-52.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-22

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL, CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PACIENTE PORTADORA DE DEPRESSÃO GRAVE, ESQUIZOFRENIA, TRANSTORNO AFETIVO BIPOLAR E OUTRAS PATOLOGIAS PSIQUIÁTRICAS. FORNECIMENTO DO FÁRMACO ARIPRIPRAZOL. REGISTRO NA ANVISA. MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. JULGAMENTO DO IAC NO CC n. 187.276/RS - STJ. AFASTAMENTO DO LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO DA UNIÃO. REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL. INVIABILIDADE. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES AFASTADA. TEMA N. 106/STJ. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta pela autora contra sentença (ID 48864702) proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada contra o Distrito Federal, julgou improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, consubstanciados na pretensão de determinar que o réu, ora apelado, forneça o medicamento denominado “aripriprazol 15mg”, que possui registro na Anvisa, mas não está padronizado no âmbito do Sistema único de Saúde (SUS).
2. A tese jurídica firmada no CC n. 187.276/RS (IAC 14) dispõe, no item “a”, que “nas hipóteses de ações relativas à saúde intentadas com o objetivo de compelir o Poder Público ao cumprimento de obrigação de fazer consistente na dispensação de medicamentos não inseridos na lista do SUS, mas registrado na ANVISA, deverá prevalecer a competência do juízo de acordo com os entes contra os quais a parte autora elegeu demandar”.
3. Em conformidade com o art. 927, III, do CPC, deve ser aplicada a tese jurídica estabelecida no CC n. 187.276/RS (IAC n. 14), razão pela qual é reconhecida a competência da Justiça Comum do Distrito Federal para processar e julgar o presente feito, por meio do qual pretende o impetrante o fornecimento do fármaco "aripriprazol" para tratamento de um quadro de esquizofrenia, depressão grave e outras patologias de ordem psiquiátricas. Preliminar de incompetência suscitada em contrarrazões pelo Distrito Federal afastada.
4. O c. Superior Tribunal de Justiça fixou, no julgamento do Tema n. 106 da sistemática dos recursos repetitivos (REsp 1657156/RJ, Rel. Min Benedito Gonçalves, 1a Seção, DJe 04/05/2018), os requisitos cumulativos para o fornecimento de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, a saber: "i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado, da imprescindibilidade do medicamento, bem como ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira do requerente; e iii) registro do fármaco na ANVISA".
6. Na espécie, constata-se do teor da Nota Técnica/NatJus de ID 48864678 que há outros fármacos disponíveis no âmbito do Sistema Único de Saúde para tratamento do quadro clínico manifestado pela autora, ora apelada, que ainda não foram devidamente administrados para tratamento da paciente. Após pedidos de esclarecimentos adicionais ao estudo técnico, o NatJus reafirmou nos autos que “não foram esgotadas todas as opções do SUS”, tendo em vista que o relatório médico apresentado pelo profissional assistente da parte autora, ora apelante, “não menciona os motivos pelos quais não foram tentados outros medicamentos previstos no PCDT e ainda não utilizados pela paciente: Quetiapina, Ziprasidona, Olanzapina e Decanoato de haloperidol, não sendo possível afirmar que foram esgotadas todas as opções terapêuticas disponíveis no Sistema Público de Saúde” (ID 48864696).
7. Se a parte autora, ora apelada, não preencheu todos os requisitos previstos no Tema n. 106/STJ (REsp 1657156 / RJ, Rel. Min Benedito Gonçalves, 1a Seção, DJe 04/05/2018), especialmente no que se refere à ineficácia de outros fármacos fornecidos já fornecidos pelo SUS, afigura-se escorreita a r. sentença, ao julgar improcedente o pedido deduzido na petição inicial.

8. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.